Tribunal: TJDFT
Processo: 0735864-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735864-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS ROMAO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MANOEL MESSIAS ROMAO contra a decisão proferida na execução fiscal movida pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de liberação de penhora (ID 244878075, na origem). Nas razões do recurso, aduz que o valor bloqueado (R$10.727,19) em sua conta poupança é impenhorável. Fundamenta o pedido no art. 833, incisos IV e X, do CPC. Afirma que o valor é proveniente de benefício de aposentadoria e o montante é inferior a 40 salários. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ativo para determinar o desbloqueio imediato da quantia. No mérito, que seja reconhecida a impenhorabilidade absoluta do valor bloqueado. O preparo não foi realizado. Tendo em vista que o agravante é beneficiário do Benefício de Prestação Continuada, percebendo mensalmente o valor de um salário mínimo, defiro o pedido de gratuidade da justiça para fins recursais. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, trata-se de execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n.o 000005791420217, cujo valor atualizado em 28/09/2021 era de R$ 7.880,54 (ID 104348531). A penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD foi bem-sucedida, tendo sido bloqueada a quantia de R$10.727,19, junto ao Banco Itaú S/A, em 17/10/2023, conforme detalhamento da ordem judicial constante do ID 175903622. O agravante juntou aos autos extrato de conta poupança vinculada ao Banco Itaú, referente ao período de agosto a outubro de 2023, no qual consta o registro do bloqueio judicial. No caso em apreço, o agravante é beneficiário do Benefício de Prestação Continuada destinado à pessoa idosa, percebendo mensalmente o valor correspondente a 1 (um) salário mínimo. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece expressamente a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tal impenhorabilidade visa garantir um mínimo existencial ao devedor e sua família, aplicando-se aos valores mantidos em caderneta de poupança, podendo, inclusive, ser estendida a outros tipos de aplicação financeira, desde que comprovado o caráter de reserva de patrimônio e respeitado o teto legal. Ademais, a mera existência de movimentações financeiras na conta poupança, como saques, transferências ou pagamentos pontuais, não é suficiente, por si só, para descaracterizar a impenhorabilidade legalmente prevista, especialmente quando o saldo se mantém abaixo do limite de 40 salários mínimos, e não há demonstração cabal de má-fé ou abuso por parte do devedor na utilização da conta como se corrente fosse, com o intuito de fraudar credores. Nesse sentido, confiram-se os arestos: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. CONTA-CORRENTE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de penhora das quantias que não comprometam a subsistência do devedor e de sua família. 2. A garantia da impenhorabilidade somente pode ser aplicável automaticamente no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. 3. Se a medida de bloqueio/penhora judicial atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, a garantia da impenhorabilidade poderá, eventualmente, ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de 40 (quarenta) salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. 4. Tal relativização da impenhorabilidade somente pode ser aplicada quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução, e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado. 5. No caso concreto, à luz das provas e dos fatos carreados aos autos, o aresto concluiu pela possibilidade de penhora do valor em conta do recorrente. Rever tais premissas encontra óbice insuperável da Súmula no 7/STJ, visto que a reanálise de provas é inviável no âmbito do recurso especial. 6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.843.689/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.); AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a atual jurisprudência desta E. Corte, a "garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. É firme o entendimento de que a simples movimentação atípica na conta poupança, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC. 3. A redefinição do enquadramento jurídico dos fatos expressamente mencionados no acórdão hostilizado constitui mera revaloração, afastando a incidência da Súmula 7 desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.155.756/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.); Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA (PICPAY). VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESCARACTERIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo ente distrital contra decisão que, em execução fiscal, determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em conta de titularidade do executado, por entender aplicável a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a quantia bloqueada em conta poupança (PicPay), inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, mantém a característica de impenhorabilidade (art. 833, X, CPC), mesmo diante de alegação de desvirtuamento por uso para pagamentos correntes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 4. A jurisprudência consolidada estende a proteção legal a valores mantidos em contas diversas da poupança tradicional ou fundos de investimento, desde que respeitado o teto legal e comprovado o caráter de reserva de patrimônio para garantia do mínimo existencial. 5. A existência de movimentações financeiras na conta, como pagamentos pontuais, por si só, não descaracteriza a impenhorabilidade legalmente prevista, ausente demonstração de má-fé, abuso ou intenção de fraudar credores, especialmente quando o saldo permanece inferior ao limite legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, podendo ser estendida a outras aplicações financeiras com caráter de reserva patrimonial. 2. A movimentação financeira na conta poupança, por si só, não afasta a regra da impenhorabilidade, salvo comprovação de desvirtuamento da finalidade, má-fé ou abuso por parte do devedor." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.660.671/RS; TJDFT, Acórdão 1957930, 07460746520248070000; TJDFT, Acórdão 1940752, 07356636020248070000. (Acórdão 2003745, 0706105-09.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata liberação da quantia bloqueada em conta-poupança vinculada ao Banco Itaú S/A, no valor de R$10.727,21. Comunique-se ao douto Juiz da causa para conhecimento e providências necessárias. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator